Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO RELEVANTE NA ENTREGA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO SALDO DEVEDOR. LUCROS CESSANTES. DANO INVERSO.

Constata-se o interregno de aproximadamente quatro anos em que a promitente compradora foi despojada do direito de usufruir do bem e, ao que se apresenta nesta sede sumária de análise recursal, foi surpreendida com a cobrança de quantia muito superior à esperada para o recebimento das chaves.

Configuração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da parte autora, a fim de suspender a exigência da última prestação do pagamento do bem, diante da probabilidade do direito apontado pela promitente compradora.

Verifica-se o perigo de dano inverso na concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante.